Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRODUTO OFERECIDO COM CARACTERÍSTICAS INEXISTENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA PARA DETERMINAR A ADEQUADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERANDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e as partes rés se encontram no conceito de consumidor e fornecedoras de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela.
2. O direito à informação é expressão concreta do princípio da transparência, conforme estabelece o inciso XIV do art. 5o da Constituição Federal; é meio pelo qual é assegurada a igualdade, consoante inciso XXXII art. 5o da CF, material e formal dos sujeitos que compõem a relação de consumo, repercutindo diretamente na liberdade de contratar da parte vulnerável, que assume condições de avaliar o real benefício advindo da contratação; é dever positivo que se relaciona ao princípio da boa-fé objetiva contratual, devendo ser observada em todas as fases dos negócios jurídicos realizados pelas partes.
3. O cerne da controvérsia travada nos autos é a alegação dos autores de que a empresa ré ofereceu um produto com características inexistentes com o fim de ludibria-los. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção das provas pleiteadas e se omitiu quanto ao pedido de inversão do ônus da prova requerido na inicial. Dessa forma, é necessária a adequada produção de provas, de forma a discernir os fatos como realmente aconteceram, uma vez que, sendo verificado que a empresa requerida tentou vender o produto, oferecendo vantagens que ele não possuía, o negócio deverá ser considerado nulo de pleno direito
4. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, nota-se que o art. 6o, VIII do CDC determina que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso em apreço, os autores estão em situação de extrema desvantagem processual em relação à empresa requerida, principalmente quanto à possibilidade de produção de prova. De outro lado, as alegações trazidas pelos autores se mostram de forma verossímil, em conjunto com as provas trazidas aos autos, sendo, portanto, aplicável a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6o, VIII do CDC.
5. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. Concedida a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual se cassa a sentença vergastada e se determina, em respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, que seja aberto prazo para que a empresa ré/apelada demonstre que não ofereceu produtos com características inexistentes, com o fim de ludibriar o consumidor.